Tribunal: TJMT
Processo: 1073864-34.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073864-34.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fruição / Gozo, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WASHINGTON SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 004.598.911-70 (RECORRENTE), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES COM BASE EM PROCESSOS SELETIVOS SIMPLIFICADOS. FGTS. TEMA 916 DO STF. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por servidor contratado temporariamente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação de Cobrança, indeferindo, entretanto, a pretensão ao recebimento de valores a título de FGTS, relativos a sucessivos contratos firmados com o Estado de Mato Grosso entre outubro de 2019 e dezembro de 2023, com base na Lei Complementar Estadual nº 600/2017 e suas alterações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as sucessivas contratações temporárias da parte autora caracterizam desvirtuamento do vínculo, apto a ensejar o pagamento de FGTS; (
ii
) estabelecer se o prazo máximo de contratação previsto na Lei Complementar Estadual nº 600/2017 é excessivo e inconstitucional; (
iii
) determinar se a realização de processos seletivos sucessivos afasta a caracterização de nulidade da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de sucessivos contratos temporários não configura, por si só, nulidade da contratação quando cada vínculo for precedido de processo seletivo simplificado, realizado de forma independente, respeitando os prazos máximos previstos na legislação estadual.

A jurisprudência do STF, firmada no Tema 916, reconhece o direito ao FGTS apenas em hipóteses de contratação em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal, o que pressupõe ausência de processo seletivo ou violação dos limites legais — situação não configurada no caso concreto.

A legislação estadual (LC 600/2017 e alterações) prevê expressamente os prazos máximos e prorrogações das contratações temporárias, e sua eventual desproporcionalidade não pode ser aferida em sede de Recurso Inominado, ausente declaração de inconstitucionalidade formal da norma.

A realização de novos processos seletivos a cada contratação reforça a regularidade do vínculo, não sendo aplicável o entendimento do Tema 551 do STF quanto à irrelevância da seleção, pois não se trata de renovações automáticas ou de um único vínculo continuado, mas de vínculos autônomos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sucessão de contratos temporários, quando precedida de processos seletivos distintos e respeitados os limites legais, não configura nulidade da contratação para fins de pagamento de FGTS.

A validade formal do vínculo jurídico-administrativo, ainda que repetido por vários anos, não atrai automaticamente a aplicação do Tema 916 do STF.

A eventual desproporcionalidade dos prazos previstos em legislação estadual de contratação temporária não pode ser declarada incidentalmente em Recurso Inominado.

R E L A T Ó R I O

VOTO

I - RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
WASHINGTON SANTOS DE ALMEIDA
em face da sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (ID 283332463/283332464), que julgou parcialmente
procedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
.

A
parte autora interpôs o presente Recurso Inominado (ID 283332465), pugnando pela reforma da sentença para que seja reconhecido o seu direito ao recebimento dos valores referentes ao FGTS.

Em suas razões, sustenta, em síntese: (i) o desvirtuamento da contratação temporária em razão das sucessivas e reiteradas renovações/contratações entre 2019 e 2023, totalizando 49 meses de trabalho contínuo, o que violaria a natureza excepcional e temporária do vínculo; (
ii
) a excessividade e irrazoabilidade do prazo máximo de contratação previsto na legislação estadual (LC 600/2017 e alterações), citando precedente do STF (ADI 3649); (
iii
) a aplicabilidade do Tema 916 do STF, que reconhece o direito ao FGTS em caso de contratação em desconformidade com o art. 37, IX, da CF; (
iv
) a irrelevância da aprovação em processos seletivos anuais para afastar o desvirtuamento, conforme interpretação do Tema 551 do STF.

Requer, ao final, o provimento do recurso com a condenação do Recorrido ao pagamento do FGTS e a manutenção da gratuidade de justiça.

O Recurso foi recebido (ID 283332468/283332469), sendo deferida a gratuidade de justiça à Recorrente.

O Estado de Mato Grosso, embora intimado (ID 283332467), não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II
–

DA FUNDAMENTAÇÃO

1. Admissibilidade

O recurso é próprio e tempestivo. A Recorrente é beneficiária da justiça gratuita, conforme decisão de ID 283332468/283332469, estando dispensada do preparo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. Mérito

A controvérsia recursal cinge-se à análise do pretenso direito da Recorrente ao recebimento dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em razão dos contratos temporários mantidos com o Estado de Mato Grosso no período não atingido pela prescrição quinquenal (17/10/2019 a dezembro de 2023).

A Recorrente busca a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de FGTS, sob o fundamento de que as sucessivas contratações configuraram desvirtuamento do instituto da contratação temporária, previsto no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, atraindo a incidência da Tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916 de Repercussão Geral.

Adianto, contudo, que a sentença proferida pelo juízo
a quo
não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Passo à análise pormenorizada das teses recursais:

Item 1: Da alegada nulidade/desvirtuamento da contratação temporária e o direito ao FGTS

A Recorrente sustenta que a sucessão de contratos temporários para o exercício da função de
Apoio Administrativo Educacional - Elementar
, entre 2019 e 2023, descaracterizou a natureza temporária e excepcional do vínculo, tornando-o nulo e gerando o direito ao FGTS.

Entretanto, a análise dos autos revela que a sentença abordou adequadamente a questão. Conforme bem pontuado pelo magistrado sentenciante e corroborado pela documentação acostada, especialmente as fichas financeiras (
IDs
283332451 a 283332455) e as informações trazidas na contestação (ID 283332460), as contratações da Recorrente, embora sucessivas, ocorreram após aprovação em processos seletivos simplificados distintos, realizados periodicamente pela Administração Pública Estadual para suprir necessidades temporárias no âmbito da Secretaria de Estado de Educação.

Ademais, a sentença corretamente observou que os contratos individuais firmados com a Recorrente respeitaram os prazos máximos de duração e prorrogação estabelecidos pela legislação estadual aplicável à época, notadamente a Lei
Complementar nº 600/2017 e suas posteriores alterações (Lei Complementar nº 719/2022 e Lei Complementar nº 755/2023).

A existência de múltiplos contratos, por si só, quando amparada em processos seletivos independentes e observados os limites temporais legais, não configura, automaticamente, a nulidade ou o desvirtuamento pretendido pela Recorrente.

É fundamental distinguir, como fez o juízo de origem, a hipótese de
nulidade
da contratação – que ocorre, por exemplo, quando há investidura sem prévia aprovação em concurso público ou processo seletivo, ou fora das hipóteses legais – da hipótese de
desvirtuamento
por sucessivas prorrogações que extrapolam os limites legais.

O direito ao FGTS, conforme Tese fixada no Tema 916 do STF (RE 765.320), é um efeito jurídico reconhecido especificamente para os casos em que a contratação é realizada em
desconformidade
com os preceitos do artigo 37, IX, da Constituição Federal, ou seja, quando há uma nulidade originária ou uma violação flagrante das regras de contratação.

O artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990, interpretado pelo STF, direciona o direito ao FGTS para as situações de nulidade contratual por ofensa ao § 2º do artigo 37 da CF (ausência de concurso).

No caso dos autos, as contratações foram realizadas sob a égide de legislação específica (LC 600/2017), precedidas de processo seletivo e com prazos determinados, não se vislumbrando a nulidade que ensejaria a aplicação direta do Tema 916 e do artigo 19-A da Lei do FGTS.

A relação jurídica estabelecida entre a Recorrente e o Estado de Mato Grosso possui natureza jurídico-administrativa, e não trabalhista (celetista), regime ao qual se vincula originariamente o FGTS.

A validade formal dos contratos, reconhecida na sentença, afasta, portanto, a pretensão ao recebimento desta verba específica.

Item 2: Da alegada excessividade do prazo previsto na LC 600/2017

A Recorrente argumenta que o prazo máximo de contratação previsto na legislação estadual (que chegou a 48 meses, conforme alterações) seria excessivo e desarrazoado, citando como parâmetro a ADI 3649, na qual o STF considerou razoável o prazo de 12 meses em outro contexto normativo.

Esta tese também não prospera.

A definição dos prazos e das hipóteses de contratação temporária insere-se, primordialmente, na esfera de competência legislativa do ente federativo, no caso, o Estado de Mato Grosso, que deve adequar a norma às suas necessidades e realidades locais, sempre em observância aos princípios constitucionais e aos requisitos de temporalidade e excepcionalidade do interesse público.

A invocação de precedente do Supremo Tribunal Federal que analisou legislação diversa (ADI 3649) não é suficiente para, em sede de Recurso Inominado, declarar incidentalmente a inconstitucionalidade do prazo previsto na Lei Complementar Estadual nº 600/2017 e suas alterações.

A Administração Pública Estadual, ao contratar a Recorrente, atuou em conformidade com a legislação vigente à época, presumidamente constitucional.

A sentença, ao aplicar a referida legislação para verificar a regularidade dos prazos contratuais, agiu corretamente, não cabendo ao Poder Judiciário, neste caso concreto, substituir-se ao legislador, mas sim verificar o cumprimento da lei posta.

Item 3: Da alegada irrelevância do processo seletivo

Por fim, a Recorrente sustenta que a realização de processos seletivos anuais seria irrelevante para afastar o desvirtuamento, baseando-se no Tema 551 do STF.

Embora o Tema 551 do STF reconheça que "sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações" podem configurar desvirtuamento da contratação temporária, a análise das circunstâncias fáticas é essencial.

A realização de processos seletivos distintos e independentes para cada período de contratação é, sim, um fator relevante a ser considerado, pois demonstra um esforço
da Administração em seguir um procedimento formal e impessoal de seleção, afastando a ideia de mera continuidade automática ou de burla à regra do concurso público.

Diferente seria a situação de um único contrato inicial prorrogado indefinidamente ou renovado automaticamente sem novo certame.

No caso, a cada novo período letivo ou necessidade comprovada, a Administração realizou novo processo seletivo, no qual a Recorrente logrou aprovação, firmando novo vínculo, sempre dentro dos limites temporais da legislação estadual.

Tal procedimento, embora possa resultar em contratações sucessivas com a mesma pessoa, não se confunde com a prorrogação ilegal de um único vínculo, nem caracteriza, por si só, a nulidade necessária para o deferimento do FGTS.

Diante do exposto, verifica-se que a sentença recorrida analisou de forma percuciente as provas dos autos e aplicou adequadamente o direito à espécie.

As contratações temporárias da Recorrente, embora sucessivas, foram precedidas de processos seletivos e respeitaram os prazos definidos na legislação estadual vigente, não se configurando a nulidade necessária para o reconhecimento do direito ao FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990 e da Tese firmada no Tema 916 do STF.

O direito às férias e ao terço constitucional, corretamente reconhecido na sentença, decorre de expressa previsão na Lei Complementar Estadual nº 50/1998 (artigos 54, II, 55 e 56), enquadrando-se na exceção prevista no item (I) da Tese do Tema 551 do STF, e não de um reconhecimento de desvirtuamento contratual para fins de extensão de todos os direitos, como pretende a Recorrente para justificar o pleito de FGTS.

Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto por
WASHINGTON SANTOS DE ALMEIDA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte Recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 283332468/283332469), nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025